Tribunal: STF
Processo: RE 455024
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Execução contra a Fazenda
   Pública. Honorários advocatícios. Fixação no limiar do processo.
   Agravo interposto apenas pelos credores. Provimento para elevar a
   verba. Interposição de extraordinário pela devedora, que,
   intimada, não agravara da interlocutória. Pretensão de exclusão
   da verba. Recurso inadmissível. Preclusão temporal consumada a
   respeito. Inadmissibilidade recursal cognoscível de ofício em
   embargos de declaração. Deve o tribunal de ofício pronunciar
   inadmissibilidade de recurso que tenha por objeto questão coberta
   por preclusão temporal.